Tribunal: TJDFT
Processo: 0716409-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Aberto o prazo para resposta à acusação, a defesa expressamente requereu a rejeição da denúncia, absolvição sumária e intimação de testemunha, fazendo incidir a preclusão consumativa.
2. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas um poder-dever inerente ao Ministério Público, considerando a sua função constitucional. O órgão Ministerial, na hipótese em apreço, justificou o motivo da reversão de seu posicionamento, considerando, a seu ver, o não atendimento dos requisitos exigidos pela Lei no 9.099/95.
3. Não há como se cogitar de nulidade se o indeferimento da oitiva da testemunha ocorreu em razão de a pessoa arrolada ser, também, ré no mesmo processo.
4. Ordem denegada.